Tribunal: STF
Processo: ARE 1293258
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 5).
    Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 111 da Lei Orgânica do Município de São Vicente de Minas e, por arrastamento, do Decreto 139/2014, argumentando que essas normas afrontam o art. 37, caput, da CARTA MAGNA, reproduzidas nos artigos 13 e 166, VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
    O artigo em questão possibilita a cessão, pelo Poder Público, de bens públicos para a prestação de serviços transitórios a particulares, mediante remuneração previamente recolhida. 
    Por sua vez, o Decreto Municipal 139/2014 regulamentou aquele dispositivo e fixou os valores a serem pagos pelos particulares pela utilização de máquinas, veículos e equipamento do Município.
    Eis o teor dos dispositivos impugnados:
    “LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE MINAS
    CAPITULO III – DOS BENS MUNICIPAIS
    (...)
    Art. 111 – Poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízos para os trabalhos do Município e o interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine o termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos.
    (...)” 
    “DECRETO N.° 139/2014 
    FIXA VALORES DE PREÇOS PÚBLICOS E FIXA DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO EM FAVOR DE PARTICULARES
    Art. 1°. Nos termos do artigo 111 da Lei Orgânica do Município, podem ser cedidos a particulares, para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízos para trabalhos do Município e o interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo pela conservação e devolução dos bens cedidos. 
    Art. 2°. Para os fins de que trata o artigo 1°, ficam fixados os valores dos seguintes preços públicos, a serem recolhidos previamente aos cofres municipais pela utilização, por particulares, de máquinas, veículos e equipamentos de propriedade do Município: 
    I – Motoniveladora (patrol) ……. R$ 97,30 por hora de uso; 
    II – Retroescavadeira ……….... R$ 79,30 por hora de uso; 
    III – Tratores …….. R$ 40,00 por hora de uso; 
    IV – Caminhão basculante ……….. R$ 40,00 por hora de uso;
     V – Caminhão carroceria ……….. R$ 40,00 por hora de uso;
     VI – Pá-carregadeira ………. R$ 97,30 por hora de uso; 
    Parágrafo Único. Na contagem de tempo para efeito da cobrança de preço público, será considerado o tempo de deslocamento a partir do pário da Prefeitura ou do local onde se encontrar o respectivo equipamento, valendo o que for menor. 
    Art. 3°. São dispensados do pagamento do preço público a que se refere o artigo anterior: 
    I – os produtores rurais qualificados como agricultores familiares, mediante comprovação de inscrição no PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar), desde que o uso se destine, direta o indiretamente, ao desenvolvimento da produção agrícola nas respectivas propriedades;
     II – o interessado cuja renda familiar for menor que 1 (um) salário mínimo, mediante assinatura de declaração de renda, diretamente no Setor de Tributação da Prefeitura; 
    Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente poderá editar regulamento a fim de detalhar e estabelecer novas condições e critérios para a utilização de que trata o inciso I deste artigo. 
    Art. 4°. O requerimento para os fins do artigo 1° deverá ser formalizado por escrito e deverá ser protocolado no Departamento de Cadastro e Tributação da Prefeitura, podendo ser utilizado formulário padrão que venha a ser disponibilizado para essa finalidade. 
    Parágrafo único. O requerimento de que trata o caput desse artigo deverá conter a especificação do veículo e/ou equipamento requerido, a descrição e finalidade do serviço e número de horas a serem utilizados pelo interessado. 
    Art. 5°. Na cessão de que trata este decreto, a operação das máquinas, veículos e equipamentos será feita exclusivamente pelo servidor municipal habilitado e credenciado para tal, sendo vedado a este entregar os bens às mãos de terceiros, assim como receber remuneração, gratificação ou qualquer retribuição direta do particular interessado. 
    Parágrafo único. O operador responsável será instruído previamente quanto ao serviço a ser realizado e ao tempo de uso autorizado, ficando proibido de empregar o bem em outras atividades ou em horário superior ao determinado. 
    Art. 6°. O atendimento aos requerimentos para utilização dos bens ficará condicionado à disponibilidade dos mesmos, observada a prioridade no atendimento aos trabalhos de interesse público.
     Art. 7°. A utilização de máquinas e equipamentos do Município para serviços particulares é permitida exclusivamente durante o horário de expediente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sendo vedada em qualquer outro horário, assim como nos finais de semana e feriados. 
    Art. 8°. Este decreto entra em vigor nada data de sua publicação.”
    Na petição inicial (Doc. 1), alegou-se, em síntese, que:
    (a) “considerando que o maquinário e equipamentos são bens de uso especial do ente público municipal, estando, portanto, afetado à prestação de serviços públicos, não há como concedê-los para o atendimento de interesse exclusivamente privado” (fl. 5, Doc. 1), sob pena de ofensa à impessoalidade administrativa, publicidade, transparência e ao interesse público; 
    (b) a utilização de bens públicos por particulares somente pode ser tida como lícita e constitucional (autorização, permissão ou concessão de uso) quando é regulada de forma completa e transparente, prevendo critérios para a cessão dos bens, e com respeito aos aludidos preceitos constitucionais, o que não é o caso das normas impugnadas as quais alijam os cidadãos do acesso à informação sobre a disponibilidade de máquinas e veículos públicos para utilização; 
    (c) a ausência de previsão de procedimento administrativo em que assegurada impessoalidade/igualdade, bem como de processo licitatório, evidencia burla ao art. 13, §2º, da Carta Estadual, na medida em que dispensa a motivação da decisão administrativa referente à cessão;
    (d) a cessão dos bens a particulares exige decisão motivada por parte do administrador público, pela qual se possa verificar a existência ou não de interesse público na adoção da medida ou apenas a concessão de privilégios a determinadas pessoas;
    (e) ainda que a Lei Orgânica do Município de São Vicente de Minas estabeleça que o uso das máquinas tem caráter precário e transitório, e é condicionado ao atendimento de certas condições (pagamento de contraprestação pecuniária, assinatura de termo de responsabilidade), faltam mecanismos de controle sobre as ações do administrador;
    (f) no caso, faz-se necessária a fixação, por lei, dos critérios a serem preenchidos pelos munícipes que almejam utilizar máquinas ou veículos públicos para fins particulares, a fim de resguardar os princípios da legalidade, impessoalidade e transparência; 
    (g) “a imprecisão da redação do art. 111 da LOM de São Vicente de Minas, e, por arrastamento, do Decreto 139/2014, possibilita que o aparato público seja utilizado apenas para a satisfação de certos interesses privados” (fl. 10, Doc. 1); e
    (h) é inconstitucional a cessão de “operadores da Prefeitura a particulares”, uma vez que o servidor remunerado pelos cofres públicos não pode exercer atividade pra a consecução de interesses privados. 
    O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou procedente a ação, ao fundamento de que a legislação municipal é incompatível com os princípios da Administração Pública, notadamente os da moralidade e impessoalidade. Consignou que o uso de bens públicos especiais por particulares somente é permitido mediante ato unilateral e precário da Administração, consistente na autorização ou permissão de uso, ou pela via do contrato de concessão, não se admitindo a mera cessão dos bens sem a formalização de um desses instrumentos, como prevê o dispositivo questionado. 
    Registrou, também, que a norma, ao não minudenciar o procedimento administrativo para a cessão dos bens, desprotege o interesse público. 
    Entendeu, ainda, que o emprego de servidores remunerados pelo cofres públicos, para o desempenho de atividades privadas, fere o princípio da moralidade, uma vez que suas atribuições estão vinculadas à Administração Pública.
    Veja-se a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 5):
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 111 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÌPIO DE SÃO VICENTE DE MINAS - CESSÃO DE MÁQUINAS A PARTICULARES – NORMATIZAÇÃO DEFICIENTE – CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA CONSECUÇÃO DE INTERESSES PRIVADOS – IMPOSSIBILIDADE - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. 
    - Revela-se inconstitucional o art. 111 da Lei Orgânica do Município de São Vicente de Minas que, sem definir válido e legítimo procedimento formal prévio apto a salvaguardar o interesse público e os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade administrativa, permite a cessão de bem público a particulares; fere a ordem constitucional, ademais, a previsão de cessão de servidor público para a consecução de interesses privados.
    - Precedentes deste Órgão Especial.
    - Inconstitucionalidade, por arrastamento, “do Decreto nº 139/2014, do Município de São Vicente de Minas.”
    Em face dessa decisão, o Município de São Vicente de Minas opôs Embargos de Declaração (Doc. 8) em que apontou:
    (a) contradição no acórdão recorrido que teria reconhecido a constitucionalidade da cessão, mas concluído que as normas impugnadas contrariam dispositivos constitucionais; e 
    (b) omissão acerca da necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que fosse preservada a legítima expectativa dos munícipes, em especial, dos agricultores familiares, que solicitaram a cessão do maquinário e cumpriram todos os requisitos do art. 111 da Lei Orgânica do Município e do Decreto 139/2004, embasados na presunção de constitucionalidade/legalidade dos atos da Administração Pública. 
    Desse modo, requereu fosse conferida às normas impugnadas interpretação conforme à Constituição para afastar os sentidos inconstitucionais, permitindo-se a cessão do maquinário público a pessoas privadas, nas hipóteses em que estiverem satisfeito o interesse público. Ainda, requereu que o Tribunal de origem fixasse prazo, a partir da publicação do acórdão nos Embargos de Declaração, para a suspensão definitiva das cessões dos bens, assim como dispusesse sobre as cessões de maquinário em andamento (Doc. 7). 
    Nas contrarrazões aos declaratórios, o Parquet Estadual, em preliminar, apontou a ilegitimidade recursal da municipalidade. No mérito, pugnou pelo não conhecimento do recurso alegando inexistir omissão ou contradição no julgado (fl. 5, Doc. 8).
    Intimado para se manifestar sobre essa preliminar, o Município embargante quedou-se inerte (fl. 18, Doc. 8).
    Na sequência, o Tribunal de origem não conheceu dos Embargos de Declaração ao fundamento de que o Município não detém legitimidade para recorrer, considerando que, na forma do art. 103 da CF/1988 e do art. 118 da Constituição Estadual, a titularidade ativa da ação é do Chefe do Poder Executivo que, no caso, é o Prefeito Municipal. 
    Eis a ementa do acórdão (Doc. 9):
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. ART. 103 DA CF/88 E ART. 118 DA CEMG. ORIENTAÇÃO DO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Consoante se manifestou o Eg. Supremo Tribunal Federal, “a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade." (RE 868639/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/17)”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o Município de São Vicente de Minas e o Prefeito da mesma municipalidade alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LV; e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Inicialmente, quanto à tempestividade do apelo asseveram que (fls. 3-4, Vol. 12):
    “De início, anota-se a tempestividade do presente Recurso Extraordinário. O dispositivo do acórdão que não conheceu dos Embargos de Declaração interpostos pelo Município de São Vicente de Minas foi publicado em 03/12/2019. 
    Conforme se verifica dos autos, o ente público foi intimado da decisão em 13/12/2019, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de Recurso Extraordinário, contado em dobro por expressa determinação do art. 183 do Código de Processo Civil, teve início em 16/12/2019, primeiro dia útil subsequente à intimação, findando-se em 28/02/2020, considerada a suspensão do prazo processual entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, nos termos do art. 220 do CPC, e nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, feriado de Carnaval. 
    Portanto, protocolizado até a data de 28/02/2020 é o recurso tempestivo.
    Destaque-se que o Prefeito do Município de São Vicente de Minas não foi intimado da decisão. Conforme se verifica dos autos, após o julgamento do recurso, não foi expedido ofício ao Chefe do Executivo, tal como no julgamento da ação principal (autos nº 1.0000.18.054626-9/000). Tampouco foi enviada ao Prefeito Municipal comunicação eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006. 
    Não tendo se iniciado o prazo recursal relativamente ao Prefeito Municipal, reputa-se tempestivo o presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 218, §4º, do Código de Processo Civil.”
    Em seguida, em preliminar, articulam que o recurso de Embargos de Declaração é meio hábil a sanar contradição e omissão. Assim, a decisão do Tribunal de origem que não conheceu dos declaratórios do Município impede o adequado cumprimento do acórdão recorrido. 
    No mérito, sustentam, em síntese, que “o art. 111 da Lei Orgânica do Município de São Vicente de Minas e o Decreto nº 139/2014 trazem todos os pressupostos necessários à cessão de bens públicos, em estrita observância aos princípios da administração pública”, uma vez que:
    (a) o art. 111 prevê a cessão mediante remuneração previamente arbitrada; e 
    (b) o Decreto 139 estabelece o preço público a ser pago pela cessão, as hipóteses de isenção e, ainda, impõe que o pedido seja feito por escrito e de forma detalhada, contendo a especificação do bem objeto da cessão, descrição e finalidade do serviço, e a quantidade de horas de utilização, bem como exige que o requerimento seja protocolizado no Departamento de Cadastro e Tributação da Prefeitura (fls. 14-15, Doc. 12). 
    Dessa forma, defendem que as normas impugnadas estão em conformidade com os princípios da moralidade e impessoalidade, sobretudo porque “o empréstimo do maquinário público somente tem lugar quando os equipamentos se encontram ociosos” (fl. 16, Doc. 12).
    Aduzem que os dispositivos questionados atendem ao interesse público, pois viabilizam o trabalho de produtores rurais, contribuindo para a geração de emprego e aquecimento da economia local e geram “arrecadação ao cofre municipal e possibilita investimentos da Administração Pública” (fls. 15-16, Doc. 12).
    Ao final, requerem:
    a) o acolhimento da preliminar suscitada a fim de que os autos sejam remetidos ao TJMG para que analise os Embargos de Declaração oposto pelo Município de São Vicente de Minas;
    b) o provimento do Recurso Extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a constitucionalidade do art. 111 da Lei Orgânica do Município de São Vicente de Minas, bem como do Decreto 139/2014;
    c) sucessivamente, seja conferida interpretação conforme à Constituição Federal, a fim de afastar os eventuais sentidos inconstitucionais da norma, permitindo-se, ao final, a cessão de maquinário público a pessoas privadas nas hipóteses em que estiver satisfeito o interesse público e demais requisitos constitucionais; e
    d) a modulação de eventual declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc, a fim de não causar dano a particulares, em especial ao agricultor familiar, que “solicitaram a cessão de maquinário, cumprido todos os requisitos da Lei Orgânica e do Decreto 139/1004, e possuem legítima expectativa de que a cessão seja efetivada, haja vista a presunção de constitucionalidade/legalidade dos atos da Administração Pública” (fl. 18, Doc. 12).
     
    Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 12).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que (I) consoante a jurisprudência do STF, não se aplica o prazo recursal em dobro nas ações de controle concentrado e (II) no caso, o recurso é intempestivo, porque “efetivada a intimação do acórdão recorrido em 13/12/2019 (Termo de Envio e Comprovante de Ciência Ficta de Comunicação 0546269-76.2018.8.13.0000/001-009), e iniciada a contagem do prazo recursal no dia 16/12/2019, primeiro dia útil seguinte, o recurso somente foi protocolizado em 28/02/2020 (Comprovante de petição recursal 0546269- 76.2018.8.13.0000/002-002), após o encerramento do prazo, ocorrido em 05/02/2020” (Doc. 19).
     
    No Agravo (Doc. 22), o Município de São Vicente de Minas e o Prefeito da mesma municipalidade defendem a tempestividade do recurso, pois: 
    (a) publicado o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da norma local, o Município interpôs Embargos de Declaração, alegando contradição no acórdão e buscando sanar a omissão quanto à modulação de efeitos da decisão. Entretanto, esses declaratórios não foram conhecidos pelo Órgão Especial do TJMG ao fundamento de que o Município não detém legitimidade para recorrer. Em razão disso, o Município de São Vicente de Minas, por precaução, optou por interpor o Recurso Extraordinário em litisconsórcio com o Chefe do Executivo municipal; 
    (b) da decisão proferida nos Embargos de Declaração é possível concluir que o Município e o Chefe do Poder Executivo não se confundem na mesma pessoa, de modo que os declaratórios opostos pelo ente público não podem ser recebidos como tendo sido opostos pelo Prefeito; 
    (c) o ente público foi intimado do acórdão dos ED em 13/12/2019, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, “todavia, até a data da interposição do Recurso Extraordinário o Prefeito do Município de São Vicente de Minas não havia sido intimado da decisão do recurso aclaratório. Isso porque, após o julgamento dos embargos, não foi expedido ofício ao Chefe do Executivo, tal como no julgamento da ação principal (autos nº 1.0000.18.054626-9/000). Tampouco foi enviada ao Prefeito Municipal comunicação eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006” (fl. 6, Doc 22); e
    (d) “a intimação do Município por meio de seus procuradores não tem o condão inaugurar a contagem do prazo recursal para o Chefe do Poder Executivo, a uma, porque, conforme destacado anteriormente, ente público e Prefeito não se confundem; a duas, porque quando da intimação eletrônica, os patronos do Município sequer tinham poderes para atuar em nome do Chefe do Executivo municipal” (fl. 6, Doc. 12). 
    Com base nos argumentos acima, os agravantes realçam que a intimação eletrônica citada no retro item “c” não teve o condão de encetar o prazo recursal relativamente ao Prefeito Municipal. Assim, ainda que se considere a contagem do prazo recursal de forma simples para o Município, não se poderia reconhecer a intempestividade do apelo extremo em face do Prefeito Municipal, pois, conforme decidiu o TJMG, o ente municipal é parte ilegítima para recorrer nesta ação. Em consequência, o decurso de prazo para este não teria o condão de surtir efeitos para aquele (Prefeito do Município). 
    Por fim, requerem seja reconhecida a tempestividade do presente Recurso Extraordinário, que alega ter sido interposto antes do termo inicial do prazo (art. 218, § 4º, do CP/2015), determinando-se o seu processamento.
    Na contraminuta ao agravo interno, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais pondera que, a teor da jurisprudência desta CORTE, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta, portanto “o Município [...] não se confunde com a pessoa do Prefeito para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Tampouco requer-se haja litisconsórcio ativo” (fl. 3, Doc. 25). Assim, diz estar evidenciada a ilegitimidade recursal do Município de São Vicente de Minas para interposição do Agravo.
    Aponta, ainda, que a peça recursal foi subscrita apenas por procuradores constituídos, sem a assinatura do Prefeito de São Vicente de Minas, o que acarretaria o não conhecimento do Agravo.
    Acresce que “a intempestividade afirmada na decisão agravada prejudica o conhecimento do Recurso Extraordinário também em relação ao Prefeito de São Vicente de Minas, porquanto ele próprio reconhece que “o apelo extraordinário foi interposto pelo Chefe do Executivo municipal” (fl. 7, Doc. 25).
    Ainda, aduz que consoante jurisprudência pacífica do STF e do TJMG, não se aplica, aos processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a regra processual que dispõe sobre o prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183, do CPC/2015).
    Ao final, pugna pelo não conhecimento do Agravo.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário é tempestivo.
    É certo que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal veio a assinalar, (...) que os prazos recursais, em sede de controle normativo abstrato, são singulares, não se lhes aplicando, em consequência, a norma excepcional inscrita no art. 188 do CPC/73” (ARE 915.768, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1º/8/2016).
    Nesse sentido, confira-se:
    “Ementa: Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido (ADI 5814 MC-AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2019)
    Todavia, o caso concreto guarda peculiaridades. Senão, vejamos:
    Do acordão proferido em 10/4/2019, em que o TJMG declarou a inconstitucionalidade das normas impugnadas foram intimados:
    (a) em 30/4/2019, o Prefeito do Município, por meio do Ofício 2495/2019 (fl. 5, Doc. 6);
    (b) na mesma data (30/4/2019), o Presidente da Câmara Municipal, pelo Ofício 2496/2019 (fl. 6, Doc. 6); e
    (c) em 10/5/2019, o Município, por meio de intimação eletrônica (fl. 8, Doc. 6).
    Posteriormente, do acórdão proferido em 27/11/2019, nos Embargos de Declaração opostos pelo Município, houve a intimação, por meio eletrônico, unicamente do ente municipal, o que ocorreu em 13/12/2019 (fl. 1, Doc. 11).
    Como se vê, conquanto o Prefeito tenha sido intimado do primeiro acórdão, não houve intimação lhe comunicando do aresto proferido nos Declaratórios.
    E, ainda que a Municipalidade tenha sido intimada, por meio eletrônico, deste último julgado (10/5/2019), “quando da intimação eletrônica, os patronos do Município sequer tinham poderes para atuar em nome do Chefe do Executivo municipal”. Essa circunstância foi bem acentuada na petição de Agravo.
    Veja-se que, somente em 13/2/2020, o Prefeito outorgou instrumento de mandato aos Procuradores do Município para atuar nesta causa (Doc. 13).
    Logo, o prazo recursal para a interposição do Recurso Extraordinário pelo Chefe do Executivo municipal sequer teve início; isso, porque este não foi intimado da última decisão proferida na ação direta de constitucionalidade ajuizada na origem.
    De outro lado, não há que se falar na ilegitimidade recursal dos Procuradores, ante a ausência da assinatura do Prefeito na peça do Agravo.
    Isto porque consta nestes autos documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos aos procuradores para recorrer na presente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o TJMG em face do art. 111 da Lei Orgânica do Município de São Vicente de Minas e do Decreto 139/2014 (Doc. 13).
    Nesses casos, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de ser dispensável estarem as peças postulatórias subscritas pelo Chefe do Executivo. Confira-se:
    “Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE LEGITIMADA PARA PROPOR A AÇÃO E PARA SUBSCREVER AS PEÇAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DO PODER NAS PEÇAS POSTULATÓRIAS, JUNTAMENTE COM O PROCURADOR. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS, VEICULANDO AUTORIZAÇÃO INEQUÍVOCA DO LEGITIMADO PARA OS ADVOGADOS PROPOREM E IMPULSIONAREM A AÇÃO. DESNECESSIDADE DA ASSINATURA DO CHEFE DE PODER NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Segunda Turma manteve a decisão do eminente Relator que não admitiu o Recurso Extraordinário, pois “[a] legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes é do prefeito municipal, e não do procurador do município.” 2. A Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade. 3. Com base nessa norma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição. 4. Nestes autos, consta documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos ao procurador para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos. 5. Recusar o Recurso Extraordinário neste contexto seria ceder a excessivo formalismo, o que não se admite, ainda mais se forem levados em conta os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade. 6. Mesmo que assim não se entendesse, o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito. 7. Portanto, seriam de todo aplicáveis os arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, que preveem concessão de prazo para a regularização, respectivamente, da incapacidade processual, da representação da parte e do vício sanável, ou para a complementação da documentação exigível, notadamente antes de se considerar inadmissível o recurso. 8. Embargos de Divergência providos, para admitir o Recurso Extraordinário, o qual deverá ser decidido pelo Eminente Relator, como de direito.” (RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2020)
     Assim, afasto a intempestividade afirmada na decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, haja vista não se verificar, na espécie, a extemporaneidade do Apelo Extremo, nos termos do art. 218, § 4º, do CP/2015 (Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. (…) § 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo).
    Feitas essas breves considerações, passo a análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    A matéria recursal é eminentemente constitucional e foi devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral está adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 111 da Lei Orgânica do Município de São Vicente de Minas e, por arrastamento, do Decreto 139/2014, argumentando que essas normas afrontam o art. 37 da CARTA MAGNA, reproduzidas nos arts. 13 e 166, VI, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
    Como já dito anteriormente, o aludido art. 111 possibilita a cessão, pelo Poder Público Municipal, de bens públicos para a prestação de serviços transitórios a particulares, mediante remuneração previamente recolhida. Por sua vez, o Decreto Municipal 139/2014 regulamentou o dispositivo e fixou os valores a serem pagos pelos particulares pela utilização de máquinas, veículos e equipamentos do Município, os quais, inclusive, são operados por servidores públicos na prestação dos serviços.
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade das normas por considerá-las ofensivas aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade administrativa e ao interesses público.
    Vejamos os fundamentos aduzidos no acórdão recorrido (fls.13-17, Doc. 5);
    “Em tendo a natureza de cessão, o instituto previsto no preceito atacado, salta aos olhos a burla aos princípios constitucionais regentes da Administração Pública. 
    A cessão de bens públicos a particulares exige que a norma veicule regência minudente, disciplinando a matéria em ordem a afastar o que a experiência empírica evidencia ser muito comum: privatização da coisa pública, mediante práticas patrimonialistas que resultam no enriquec